Tribunal: TJDFT
Processo: 0009598-79.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009598-79.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LUIZ CARLOS OLEGARIO TORRES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o pedido de ID 25975138 e concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que o(a) credor(a) LUIZ CARLOS OLEGARIO TORRES cumpra a determinação exarada na decisão de ID 25507099. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac